Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740696-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO, CLAUDIO SANTOS DA SILVA, EDMAR RODRIGUES DE LIMA, FRANCISCO CAMELI MESSIAS, ISRAEL CANDIDO DA SILVA, MILTON VERAS RODRIGUES, MOACIR NOGUEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Do que se vê dos autos originários, à instituição financeira agravante foi oportunizada possibilidade de manifestação quanto aos cálculos apresentados pelos exequentes/agravados. Apresentada planilha de cálculo de valores atualizados em 29.7.2020, às 19h14; certidão datada de 29.7.2020, às 22h11, referente a intimação da instituição financeira executada/agravante para manifestação sobre os cálculos em 5 dias; registro de ciência do expediente em relação ao agravado por HELGA JAQUELINE SORGETZ em 30.7.2020, às 16h27; certidão de 13.8.2020, às 18h37, relativa ao transcurso in albis do prazo e decisão de 25.8.2020 pela qual homologados os cálculos em discussão. 3. De se frisar que a instituição financeira agravante está cadastrada como parceira de expedição eletrônica para intimações e citações no PJE nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, de forma que as comunicações por meio daquele sistema prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça - art. 5o da Portaria GC 140/2017 e art. 5o da Lei 11.419/2006. Assim, tem-se por válido o acesso e o registro de ciência do expediente por pessoa habilitada para o recebimento de intimações via PJe, cabendo ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais. 4. Assim é que inviável desconstituir o que definido na decisão agravada: "preclusa a oportunidade para impugnação dos cálculos, devendo arcar com o ônus de sua inércia”. 5. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 43 e 615, todos do Código de Processo Civil, 93 e 98, § 2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 109, inciso I, da Constituição Federal, sob o argumento de que a “suspensão deste processo é medida que se impõe para aguardar-se a resolução em instância superior da matéria pendente, visto que é imperiosa a manifestação daquela Corte antes do julgamento do presente recurso especificamente da legitimidade para execução da sentença da Ação Civil Pública por não assoados do IDEC” (ID 23912927-Pág. 13). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wllians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 109 inciso I, da Constituição Federal, o recurso não merece prosseguir, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). De igual modo o recurso não merece prosseguir no que ser refere à apontada ofensa aos artigos 43 e 615, ambos do CPC, 93 e 98, § 2o, ambos do CDC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Ademais, verifica-se da simples leitura da ementa acima transcrita, que o recorrente não atacou os fundamentos do acórdão impugnado. Assim, “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AREsp 737.943/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 29/10/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003